Tribunal: TJDFT
Processo: 0747402-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747402-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 77819576), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 251791626, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, de no 0752106-49.2025.8.07.0001 ajuizada por RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA, ora agravante, em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 251624147, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Indefiro o pedido de tutela de urgência, pois diante da inexistência dos requisitos para tanto. Com relação ao pedido de adequação do valor dos descontos em conta corrente à nova situação do autor, em razão da redução de seus rendimentos, há necessidade de produção de prova para demonstrar que realmente houve a diminuição de sua remuneração e de quanto foi, já que o autor não juntou aos autos os seus contracheques. No que tange ao pedido de suspenção do provisionamento de valores, havendo cláusula contratual que prevê a possibilidade de débito em conta para o pagamento da fatura de cartão de crédito, bem como possibilidade de provisionar a conta bancária para adimplemento de dívida decorrente no cartão, não se afigura a plausibilidade do direito afirmado pela agravante, já que a retenção e provisionamento de valores estão lastrados em cláusula contratual. Citem-se. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e sustenta que, ao contrário do decidido na origem, instruiu os autos com documentos que comprovam a redução de sua renda (contracheques e extratos). Defende a ilegalidade da retenção integral de seu salário pelo banco agravado para quitação de mútuos e cartão de crédito, o que caracterizaria penhora irregular de verba alimentar e ofensa ao mínimo existencial. Invoca normas do BACEN, FEBRABAN e legislação distrital que assegurariam seu direito de revogar a autorização para débito automático. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os descontos e desbloquear os valores provisionados em sua conta salarial, com a consequente autorização para pagamento via boletos, sob pena de multa diária e arresto. Constatou-se a ausência de preparos, pois pleiteia a gratuidade de Justiça e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nas razões recursais, pede o referido recorrente, o deferimento liminar da gratuidade de justiça. Contudo, foi intimado pelo despacho de ID 78303959 a apresentar provas de sua vulnerabilidade econômica, no entanto, embora devidamente intimado (ID 78440313), quedou-se inerte, conforme certificado no ID 79352086, e não apresentou elementos aptos ao deferimento do benefício pleiteado. Não consta recolhimento de preparo. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III1, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil2, o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, verificou-se, embora o agravante tenha requerido a suspensão da decisão agravada, em razão da sua inércia quando intimado a apresentar comprovação de sua hipossuficiência, não há que se falar no deferimento liminar da gratuidade. Assim, diante da falta de documentos hábeis a comprovar a renda mensal, não há como aferir se o agravante percebe renda menor do que 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro definido na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023 da Defensoria Pública, não servindo a tanto meras alegações que não restaram evidenciadas nos autos. Por este motivo, referida decisão concedeu o prazo de 05 dias para que o recorrente pudesse recolher o preparo. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. COMPROVANTE SEM CÓDIGO DE BARRAS. INADMISSIBILIDADE POR DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser recolhido e devidamente comprovado no prazo legal, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. A ausência de comprovação do pagamento do preparo, diante de documento desprovido do código de barras equivalente ao da respectiva guia, não constitui mero erro formal, mas revela, em verdade, o descumprimento do ônus de comprovar que efetuou o devido pagamento no prazo legal. 2. Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, tem-se, conforme inteligência dos §§1o e 2o do artigo 101 do CPC, que o recorrente estará dispensado do recolhimento até decisão do relator, preliminarmente ao julgamento do recurso, e que, na hipótese de não concessão do benefício, será determinado o recolhimento no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Logo, não atendida tempestivamente a intimação para efetiva comprovação do recolhimento do preparo, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, por decisão monocrática, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, à luz do artigo 932, III, do CPC e artigo 101, §2o, do CPC. 3. A hipótese em que há o expresso indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, com a determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo legalmente previsto, é diferente do caso em que a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o que atrai a aplicação do artigo 1.007, §4o, do CPC. Assim, é inaplicável o disposto no artigo 1.007, §4o, do CPC quando a determinação de recolhimento do preparo recursal se deu em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, atraindo a aplicação do artigo 101, §2o, do CPC. 4. É devida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, quando verificado o manifesto intuito protelatório dos embargos de declaração opostos em manifesta tentativa de obstar o prosseguimento do feito claro abuso do direito à ampla defesa e ao contraditório. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1947561, 0704394-31.2023.8.07.0002, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE NA FORMA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PELO RECORRENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A partir da edição da Portaria GPR no 239, de 7/2/2019, tornou-se obrigatório o cadastramento das empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica, no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal. Para o cadastrado a receber intimações por meio de expedição eletrônica, é dispensável a publicação exclusiva no órgão oficial em nome de seus advogados (art. 5o da Lei no 11.419/2006 c/c art. 246, § 1o, do CPC). 2. Não havendo o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, o CPC determina a intimação do recorrente, por meio de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Não havendo a regularização do preparo recursal pelo recorrente, apesar da ciência inequívoca quanto à oportunidade que lhe foi concedida para a adoção da referida providência, o recurso é deserto e, portanto, não deve ser conhecido. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1852992, 0752683-98.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital